Tribunal: STF
Processo: HC 199301
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.479.253/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 218-A, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal).
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para considerar Fábio Zeituni como incurso no artigo 217-A, ’caput’, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, redimensionando a pena a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e para absolvê-lo da imputação do artigo 218-A, do mesmo Estatuto repressivo, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 
    Alegando violação ao art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual (Doc. 8, fl. 49), mas que foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio do recurso de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para não conhecer do Recurso Especial (Doc. 9, fls. 29-31). A defesa, então, interpôs Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento (Doc. 9, fl. 61).
    Contra esse julgado ainda foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados (Doc. 9, fls. 99-105), e Recurso Extraordinário, ao qual se negou seguimento (Doc. 9, fls. 149-151), em decisão mantida em sede de Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 9, fls. 182-186):
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS 660 E 181 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF).
    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).
    3. Agravo regimental não provido. 
    Ainda inconformada, a defesa opôs Embargos de Declaração, parcialmente acolhidos apenas para o fim de sanar ponto contraditório no acórdão objurgado, pois não é cabível o Tema 181 quando há, como na espécie, julgamento de mérito no acórdão objeto do extraordinário (Doc. 9, fl. 223).
    Nesta ação, a defesa alega, suma: (a) nulidade do julgamento que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, interposto em face do julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 1637189/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, por absoluto cerceamento de defesa, uma vez que a Colenda Turma julgadora adentrou ao mérito do Recurso Especial sem oportunizar à defesa o direito de realizar sustentação oral; (b) não é caso de aplicação do Tema 660/STF ao presente caso, por violação teratológica ao devido processo legal e ao contraditório e à ampla defesa; (c) a ausência de sustentação oral, alegada pela Defesa na primeira oportunidade após a realização do ato viciado, em sede de embargos de declaração, cujo prejuízo é flagrante, já que cerceado um direito legalmente garantido e a possibilidade de esclarecer as minúcias do caso aos demais membros da Turma Julgadora em plenário, é caso de teratológica violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal; e (d) A decisão ora atacada sequer menciona de que modo a afronta ao contraditório e à ampla defesa em discussão ensejava a aplicação do Tema 660/STF. Não há uma única palavra acerca da não realização de sustentação oral, que é o objeto do Recurso. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para cassar a decisão ora atacada, determinando-se o processamento do Recurso Extraordinário interposto, com sua remessa a esse Colendo Supremo Tribunal Federal para julgamento. Alternativamente, busca a concessão da ordem, para desde já reconhecer a nulidade do julgamento que ingressou no mérito do Recurso Especial sem que fosse oportunizada à Defesa a realização da sustentação oral, anulando-se a Ação Penal desde a decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial.
    É relatório. Decido. 
    Pelo que se colhe dos autos, a defesa requereu a realização de sustentação oral nas razões do recurso de Agravo Regimental interposto contra a decisão que não conheceu do Recurso Especial (Doc. 9, fls. 33-45).
    Cabe registrar que, nos termos do art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. Previsão normativa semelhante pode ser encontrada no art. 131, §2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. 
    Conforme já decidiu esta Primeira Turma, em caso análogo, não há previsão de sustentação oral em agravo regimental – interposto em recurso especial – no Regimento Interno do STJ. Ademais, o referido normativo é claro (...), ao assentar que o recurso será apresentado ‘em mesa’ para julgamento (HC 130401, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2018). Na mesma linha de consideração: RE 595.573-AgR-ED, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 19/10/2011. 
    Por fim, para além do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.238.514/SP, esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017).
    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente